Tribunal: TJES
Processo: 5022153-69.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022153-69.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JHONNATHAN DOS SANTOS SANTANA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO ADULTERADO E ACESSÓRIO DE USO PROIBIDO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280/STF. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal, na qual lhe foi imputada a prática do crime previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, em razão do porte de arma de fogo com sinal de identificação adulterado, munições e acessório de uso proibido, pleiteando-se a revogação da custódia cautelar, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da prisão em flagrante por violação de domicílio; (ii) estabelecer se ocorreu erro na tipificação penal imputada ao paciente; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva ou se seriam cabíveis medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada dos policiais no domicílio revela-se legítima quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da repercussão geral.

4. A visualização do paciente, do lado externo da residência, portando ostensivamente arma de fogo e empreendendo fuga para o interior do imóvel, configura fundada suspeita apta a justificar o ingresso domiciliar sem mandado judicial.

5. O áudio juntado pela defesa não descaracteriza o flagrante, pois deve ser interpretado no contexto de perseguição imediata, corroborando a versão apresentada pelos agentes públicos.

6. O crime previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 abrange não apenas a supressão, mas também a adulteração ou remarcação do sinal identificador da arma de fogo.

7. O auto de constatação de eficiência da arma atesta a existência de indícios visíveis de adulteração da numeração, o que afasta, em juízo de cognição sumária, a tese de erro de tipificação.

8. Estão presentes os indícios de autoria e materialidade (fumus commissi delicti), evidenciados pelos depoimentos policiais e pelos laudos técnicos acostados aos autos.

9. O periculum libertatis resta caracterizado pela gravidade concreta da conduta, notadamente pela adulteração do sinal identificador da arma, que revela maior periculosidade social e intenção de clandestinidade.

10. O histórico de atos infracionais graves praticados pelo paciente, inclusive análogo a homicídio qualificado tentado, evidencia risco concreto de reiteração delitiva e justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

11. Mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão diante da gravidade efetiva do delito e da periculosidade demonstrada pelo agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A entrada forçada em domicílio é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, devidamente justificadas a posteriori.

2. A adulteração do sinal identificador da arma de fogo e a posse de acessório de uso proibido caracterizam o crime do art. 16 da Lei nº 10.826/2003.

3. A gravidade concreta da conduta e o histórico infracional do agente legitimam a prisão preventiva para garantia da ordem pública, sendo inadequadas medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 312; Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 16, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral); STJ, AgRg no RHC nº 220.364/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.9.2025; STJ, AgRg no RHC nº 224.693/SC, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 17.12.2025; STJ, AgRg no HC nº 927.737/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 30.9.2024; STJ, AgRg no HC nº 1.034.017/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JHONNATHAN DOS SANTOS SANTANA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ARACRUZ/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 5005870-50.2025.8.08.0006.

O impetrante aduz, em síntese, a nulidade da prisão em flagrante do paciente decorrente de violação de domicílio pela autoridade policial.

Sustenta, ademais, que houve erro na tipificação do delito, uma vez que o armamento apreendido em sua posse não estava com a numeração adulterada.

Defende, ainda, que não se fazem presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, salientando que se trata de réu primário, com residência fixa, ocupação lícita e genitor de uma criança.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Decisão de ID nº 17599145 indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 17639937).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 17759161) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JHONNATHAN DOS SANTOS SANTANA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ARACRUZ/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 5005870-50.2025.8.08.0006.

O impetrante aduz, em síntese, a nulidade da prisão em flagrante do paciente decorrente de violação de domicílio pela autoridade policial.

Sustenta, ademais, que houve erro na tipificação do delito, uma vez que o armamento apreendido em sua posse não estava com a numeração adulterada.

Defende, ainda, que não se fazem presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, salientando que se trata de réu primário, com residência fixa, ocupação lícita e genitor de uma criança.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivo para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Inicialmente, o impetrante alega a nulidade do flagrante decorrente de violação de domicílio, com base em um áudio anexado aos autos, supostamente gravado no momento da abordagem, no qual a autoridade policial questiona o réu acerca da arma de fogo, o que, na visão da Defesa, comprovaria a quebra da inviolabilidade domiciliar.

Conforme consta da peça acusatória, imputou-se ao paciente a prática do crime previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003.

Narra a denúncia que policiais militares realizavam investigação acerca de um homicídio ocorrido na Vila do Riacho, Aracruz/ES, tendo como um dos suspeitos o paciente JHONNATHAN, razão pela qual se dirigiram até a residência dele para averiguação.

Ao chegarem lá, visualizaram o acusado na escadaria do imóvel portando ostensivamente uma arma de fogo, momento em que, ao notar a presença da guarnição, o denunciado empreendeu fuga para o interior da residência.

Ao ingressarem no imóvel, os militares lograram apreender na posse do acusado uma arma de fogo marca Taurus com sinais de adulteração, com 13 munições intactas e um acessório de recuo de uso proibido.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, em sede de repercussão geral (Tema nº 280), no sentido de que a “
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori,
que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(RE nº 603.616/RO)
.

No caso, conforme depoimentos dos policiais, o réu foi visto pelos militares, que estavam do lado de fora da residência, ostentando uma arma de fogo na escadaria do seu imóvel, configurando, assim, fundada suspeita para ingresso no domicílio.

O áudio mencionado pela Defesa, ao contrário do alegado, aparentemente corrobora a versão dos policiais, tanto assim, que já ingressaram no imóvel indagando acerca da localização da arma de fogo.

Nessa linha, como bem pontuado pela autoridade coatora, o “
questionamento do policial no vídeo/áudio juntado pela defesa deve ser interpretado no contexto de uma perseguição e busca imediata, não sendo suficiente, por si só, para desconstituir o flagrante inicialmente presenciado por dois agentes da lei, que justificou a incursão
”.

De toda sorte, a análise da alegada violação de domicílio demanda ampla dilação probatória, incabível na via estreita do Habeas Corpus.

Outrossim, eventual “abuso” dos policiais militares na realização da busca domiciliar deve ser questionado pelos meios próprios, não possuindo o condão de invalidar o flagrante.

O impetrante alega, ainda, que teria havido “erro de tipificação do crime”, uma vez que o auto de apreensão juntado aos autos identificou o número de série, motivo pelo qual entende que a correta classificação da imputação seria o delito de porte de arma de fogo previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento.

Ocorre que o crime previsto no art. 16, § 1º, IV, do Estatuto do Desarmamento não somente tipifica a conduta de supressão da numeração da arma de fogo, mas também a sua
adulteração
e, no caso, o auto de constatação de arma de eficiência de arma de fogo é categórico ao afirmar que “
a numeração de série apresenta indícios visíveis de adulteração/remarcação de numeração”
.

Nessa linha, conforme consta das informações apresentadas pela autoridade coatora, “
a capitulação provisória da autoridade policial se baseou na conduta de portar arma com sinal de identificação adulterado, e não apenas raspado ou suprimido, o que pode incluir a tentativa de remarcação. Consignou-se que o acolhimento da tese defensiva demanda a avaliação aprofundada do laudo pericial a ser produzido e o cotejo probatório que comprove, inequivocamente, que a adulteração não se consumou ou não é suficiente para configurar o tipo penal mais grave
”.

De toda sorte, conforme se infere da denúncia, também foi imputado ao acusado a posse de acessório de uso proibido (acessório de recuo), o que,
per si
, já configura o crime do art. 16 do Estatuto do Desarmamento.

Por fim, quanto à alegada ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, melhor sorte não assiste ao impetrante.

Sabe-se que “
a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
” (AgRg no RHC n. 220.364/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025).

Na hipótese, os indícios de autoria estão demonstrados pelos elementos até então coligidos no caderno investigativo, com destaque para os depoimentos dos policiais e para o auto de constatação de eficiência de arma de fogo.

O
periculum libertatis
, ao contrário do que alega o impetrante, faz-se presente diante da gravidade concreta do delito, tal como apontado no ato coator, já que a “
adulteração do sinal de identificação demonstra uma maior periculosidade social da conduta, almejando a clandestinidade e dificultando o rastreamento do armamento
”.

Nesse ponto, têm-se que a “
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal admite a decretação de prisão preventiva para preservar a ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta da conduta
” (AgRg no RHC n. 224.693/SC, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025).

Ademais, consta ainda que o paciente, com 23 (vinte e três) anos de idade, já respondeu a processos por atos infracionais quando era adolescente, inclusive, em um deles (0002507-24.2017.8.08.0006), reconheceu-se a prática de ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado tentado, tendo o acusado recebido a medida socioeducativa de internação.

Ademais, a extinção da medida socioeducativa somente veio a ocorrer em junho/2022, quando o paciente já contava com 20 (vinte anos) de idade.

Tais fatos denotam a periculosidade social do paciente e o risco de reiteração delitiva, ressaltando que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 927.737/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 4/10/2024).

Em arremate, têm-se como “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (AgRg no HC n. 1.034.017/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025).

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem pleiteada.

É como voto.